Tribunal: STF
Processo: Rcl 48622
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andre Sousa Koakutsu, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1791901/SP, que teria violado a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal no HC nº 97.256/RS.
    Narra a defesa que o requerente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 10 dias de prisão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor de um salário mínimo, pela prática dos crimes previstos no arts. 147, 163, parágrafo único, inciso III, e, 331, c.c artigo 69, todos do Código Penal.
    Sustenta que essa decisão, ao fixar regime inicial mais gravoso, não considerou as condições favoráveis do recorrente: “primário e de bons antecedentes, sem nenhum apontamento desabonador na fase do artigo 59 do Código Penal por ocasião da dosimetria da pena”.
    Ressalta que o recorrente não ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo por que não deveria ser considerado pelo TJSP para impor regime mais gravoso e impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Na sua visão 
    “(...) a decisão solapou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 97.256/RS, à qual se conferiu efeitos erga omnes por meio da Resolução 5/12 do Senado; 
    7. Isso porque, a decisão, afrontando argumentos proferidos em obter dictum na decisão do HC 97.256/RS, inovou em questão já atingida pela coisa julgada e pela autoridade do Supremo Tribunal Federal e realizou, a despeito da eficácia erga omnes do paradigma, verdadeiro e novo controle de constitucionalidade ao dizer, contrariando o precedente, que não cabe pena restritiva de direitos por haver preceito constitucional exigindo tratamento mais rigoroso no enfrentamento do tráfico de drogas; 
    8. Tal controle, além de afrontar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal feriu ainda a cláusula de reserva de plenário, pois não foi proferida pelo pleno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;”
    Requer, liminarmente, a procedência da ação para “fixar o regime inicial aberto e autorizar o TJSP a análise da substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, também para que permaneça em liberdade o requerente até o julgamento final desta reclamação, que deverá determinar ao Tribunal reclamado a análise objetiva e subjetiva do cabimento de pena restritiva de direitos no caso concreto”.
    No mérito, requer a procedência da “presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar e cassando a decisão exorbitante do julgamento deste Colendo Tribunal Federal, ou que seja determinada outra medida adequada para a preservação de sua competência”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Anoto, inicialmente, que a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorre na espécie. 
    Nesse sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Transcrevo o excerto da fundamentação adotada pelo TJSP para manter o regime inicial semiaberto e a vedação da substituição da pena por restritiva de direitos:
    “(…) 
    De outra parte, é de ser mantido o regime inicial fixado pelo i. Juiz de Primeiro Grau, o semiaberto, tendo em vista o fato de que, “Embora o réu seja primário, já possui envolvimento em outros crimes, inclusive com condenação por tráfico em grau de recurso... [Além disso] há informações de que pertence a uma facção criminosa” (fl. 209). 
    Por fim, também não comporta crítica o afastamento dos benefícios do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista o disposto em seu inciso I, que veda tal benesse a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
    (...)” (doc. 2, p. 44) 
    Pois bem, sob a premissa de ofensa ao julgado no HC nº 97.256/RS, busca o reclamante, em verdade, discutir a decisão proferida pela autoridade reclamada que não guarda identidade fática com o que foi decidido, segundo a qual o STF concedeu parcialmente a ordem “para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal”. 
    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível. 
    Conforme destacado pelo eminente Ministro Celso de Mello, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    Ademais, é ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RI/STF e os arts. 319, inc. VI, e 320 do CPC. 
    No caso, a despeito de o reclamante impugnar a decisão proferida pelo STJ, não juntou ao feito a cópia do referido ato. 
    Nesse sentido:
    É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente